Tribunal: TJDFT
Processo: 0717986-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E VALORES. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE.

1. As consultas realizadas pelos sistemas de pesquisas de bens e valores (RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT) são meios que o credor pode utilizar para encontrar patrimônio do devedor. A utilização dessas ferramentas não encontra limitação legal de tempo, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

2. No caso, transcorreram 5 anos da última pesquisa, o que justifica, por si só, realização de nova consulta.

3. Recurso conhecido e provido.